Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. 1.1. Configura inépcia do recurso quanto ao pedido de desconstituição da penhora em razão de a quantia constrita supostamente ostentar natureza salarial, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada.
2. A impenhorabilidade de verbas depositadas da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. Precedentes.
4. No caso concreto, não tendo o executado juntado qualquer prova capaz de demonstrar que a conta, onde se encontra o montante indisponibilizado, tenha natureza de poupança, tendo em vista ostentar considerável movimentação financeira, indicando tratar-se de conta corrente. 4.1. Não caracterizada a natureza de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.